Tribunal: TJDFT
Processo: 0730892-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0730892-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: CARMEM SILVA SIMOES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SAMEDIL SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0733781-31.2022.8.07.0001 ajuizada por CARMEM SILVA SIMÕES em desfavor de MEDSENIOR SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA , deferiu o pedido de tutela de urgência postulada pela agravante, nos seguintes termos (ID 136021040 do processo originário): “ Trata-se de ação condenatória movida por CARMEN SILVA SIMÕES em face de MEDSENIOR SERVICOS EM SAUDE LTDA, partes qualificadas. A autora pretende a obtenção de tutela provisória de urgência para que o réu promova o custeio do tratamento com ESILATO DE NINTEDANIBE, 150MG, de acordo com as dosagens e prescrição médica. É o breve relatório. Decido. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). No caso dos autos, a probabilidade do direito mostra-se evidente em razão do registro do medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE, 150MG, na ANVISA e da sua inclusão no rol da ANS, consoante id 136009978, bem como do vínculo jurídico da autora com a ré (id 136009970). O perigo da demora, por sua vez, encontra-se no risco de sequelas permanentes e óbito, acaso a autora não utilize o medicamente prescrito. Assim, o deferimento da tutela requerida é medida que se impõe. Conclusão DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA para determinar que o réu, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro horas), forneça à autora o medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE 150MG, pelo prazo de 60 dias, nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária arbitrada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Defiro a gratuidade da justiça e a tramitação prioritária. Anotem-se. Deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação. Cite-se e intime-se a parte Ré, com urgência, por mandado ou precatória, para cumprir a presente decisão, em 24 horas, e contestar o feito no prazo de 15 (quinze) dias úteis. A ausência de contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada na petição inicial. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 39333994), afirma que a agravada é beneficiária do plano de saúde da agravante, tendo sido informado que a contratante possui doença pulmonar e artrite reumatoide. Argumenta que o medicamento postulado é de alto custo e não está previsto no rol da ANS. Argumenta que o quadro da agravada é fibrose pulmonar idiopática, sendo que o medicamento somente seria coberto para a hipótese de câncer. Discorre sobre a taxatividade do rol da ANS e sobre o direito aplicável à espécie. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, requer o provimento do recurso para reformar definitivamente a decisão agravada. O despacho de ID 39391998 determinou que a agravante esclarecesse o interesse na lide, pois, conforme constou dos autos originários, não está incluído no polo passivo dos autos originários. O agravante informou que o contrato de plano de saúde foi firmado com a agravante e que houve equívoco na inclusão de Medsênior no polo passivo, pois não faz parte do contrato firmado entre as partes. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A decisão agravada concedeu a tutela de urgência para obrigar a agravante fornecer à agravada o medicamento ESILATO DE NINTEDANIBE, 150MG. A agravante afirmou que, embora tenha sido cadastrada nos autos originários outra empresa como ré, o contrato de plano de saúde foi firmado entre a agravante e a agravada. De fato, os documentos juntados nos autos originários, inclusive a negativa de cobertura, indicam que é a agravante a titular do plano de saúde contratado pela agravada e, nesta fase inicial, tem interesse jurídico em recorrer (ID 136009970 dos autos originários). Nesta fase inicial, verifico que há elementos que indicam que a agravada é portadora de fibrose pulmonar, doença grave, progressiva e com risco de óbito, conforme relatório médico de ID 136009966 dos autos originários. Observa-se que o agravante negou o fornecimento do medicamento, ao fundamento de que não consta no rol da Agência Nacional de Saúde (ID 136009970 dos autos originários). Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que o medicamento solicitado está incluído no rol da ANS, sendo de cobertura obrigatória (ID 136009978 dos autos originários). A questão do medicamento ser indicado apenas para o câncer e não para os casos de fibrose pulmonar é matéria que depende de dilação probatória, a ser realizada no curso do processo. Além disso, verifica-se que o medicamento está registrado na Anvisa e possui indicação para o tratamento e retardo da progressão da fibrose pulmonar (ID 136009972 dos autos originários). Pondera-se, ainda, nesta fase inicial, que havendo cobertura da doença, não é razoável que haja limitação do uso de medicamentos prescritos por especialistas, com o objetivo de restabelecer a saúde do paciente. Inclusive, deve-se mencionar que recentemente foi publicada a Lei 11454/22 que permite a cobertura de procedimentos e medicamentos, mesmo fora dos casos previstos no rol da ANS. A orientação que o egrégio Tribunal de Justiça tem adotado, em casos semelhantes, é nesse sentido: APELAÇÕES. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA PELO CUSTEIO DE MEDICAMENTO. OPERADORA DE SEGURO DE SAÚDE. APLICABILIDADE DO CDC. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM NINTEDANIBE (OFEV). PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTO CONFORME BULA. REGISTRO NA ANVISA. ANTINEOPLÁSICO DE USO DOMICILIAR. PREVISÃO NO ROL TAXATIVO DA ANS. STJ. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL TAMBÉM DEMONSTRADA. IMPRESCINDIBILIDADE E EMERGÊNCIA VERIFICADAS. INDEVIDA NEGATIVA DE CUSTEIO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA N. 1076 DO C. STJ. PARCIAL REFORMA DA SENTENÇA PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO PATRONO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. O valor da causa deve corresponder ao proveito econômico pretendido pela parte com a demanda. Se o autor pleiteou o fornecimento do medicamento Ofev para uso contínuo, sendo pautado o valor da ação no custo anual da aquisição dos medicamentos, indicado em R$247.800,00 (duzentos e quarenta e sete mil e oitocentos reais), não merece amparo a pretensão de que o valor da causa seja retificado para a importância equivalente a 12 (doze) mensalidades do seguro saúde contratado pela parte apelada. Impugnação ao valor da causa rejeitada. 2. O Código de Defesa do Consumidor incide às relações jurídicas firmadas entre seguro de saúde e seus beneficiários, conforme o entendimento sumulado no verbete n. 608 do c. Superior Tribunal de Justiça, que cancelou o Verbete Sumular n. 469. 3. Incontroverso que o autor, que possui 81 (anos) anos de idade, é beneficiário do seguro de saúde - Bradesco Saúde, válido até 9/2022. Segundo o relatório médico de ID 37718549, o autor foi diagnosticado com fibrose pulmonar idiopática de "progressão acelerada", que "compromete o paciente de forma progressiva, tolhendo todas as atividades de sua vida", em razão da "falta de ar". O referido documento informa, ainda, que o medicamento Nintedanibe (OFEV) é o mais indicado para o tratamento de que necessita o autor. 4. O art. 18, inciso X, da Resolução n. 465/2021 da ANS, estabelece a cobertura obrigatória de medicamentos antineoplásicos orais para uso domiciliar, assim como medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes de uso domiciliar relacionados ao tratamento antineoplásico oral e/ou venoso. A referida Resolução incluiu na cobertura obrigatória dos contratos de referência em planos de saúde, especificamente no Anexo II, o "esilato de Nintedanibe", de nome comercial OFEV. 5. A privação do medicamento enseja sério sofrimento físico e perigo de vida, conforme relatório médico. Desse modo, o tratamento com o referido medicamento revela-se de emergência, a atrair a incidência do art. 35-C, I, da Lei n. 9.656/98, que preceitua a obrigatoriedade da cobertura nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 6. Conclui-se, assim, que a cobertura para medicamentos antineoplásicos, a exemplo daquele indicado ao beneficiário, é de cobertura obrigatória pelas operadoras de contrato de assistência à saúde. 7. A douta Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência ns. 1.886.929 e 1.889.704, ocorrido em 8/6/2022, assentou, em regra, a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS. Entretanto, a Corte Superior ressalvou alguns parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. 8. Na hipótese, a situação dos autos também se enquadra na situação excepcional e preenche os requisitos elencados pelo c. STJ ao pacificar o tema. O medicamento solicitado pelo autor possui registro na ANVISA, com indicação, na atualidade, para o tratamento pleiteado (fibrose pulmonar). Conforme o relatório médico, não existe outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol da ANS. Observe-se, ainda, que o laudo médico com a prescrição do tratamento à base de Nintedanibe foi instruído com indicação de diretriz internacional, com sugestão de tratamento à base do referido princípio ativo para a doença que acomete o paciente (ID 37718549), o que sugere a existência de evidências científicas acerca da efetividade do tratamento, além de indicação de uso na bula do medicamento. Pontue-se, por pertinente, que a apelante não logrou impugnar expressamente o referido documento. Não se pode desconsiderar, ademais, que a natureza grave e de rápida piora da patologia limita a realização de estudos e a comprovação de efetividade de tratamento com múltiplas evidências clínicas. Segundo afirmou o médico assistente, o medicamento é o único eficiente para conter a evolução da doença. 9. Com relação ao valor da verba honorária, o art. 85, § 2o, do CPC, dispõe que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. O critério da equidade, conforme previsto no art. 85, § 8o, do CPC, tem aplicação apenas nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. 10. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja, o valor da causa, indicado em R$247.800,00 (duzentos e quarenta e sete mil e oitocentos reais), os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. 11. Recurso do réu conhecido e desprovido. Recurso interposto pelo patrono do autor conhecido e provido para, reformando-se parcialmente a sentença, fixar os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo réu em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Honorários majorados. (Acórdão 1610532, 07032197920228070020, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no DJE: 12/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Nesse contexto, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a probabilidade do direito afirmado. O perigo da demora milita em favor da agravada, diante da necessidade de iniciar imediatamente o tratamento, sob pena de progressão da doença e risco de vida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a Agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora